Tribunal: TJMT
Processo: 1014807-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014807-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), WL COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIOS LTDA - CNPJ: 26.132.387/0001-23 (AGRAVANTE), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (AGRAVADO), JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - CPF: 536.371.941-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MERCADORIAS – DOCUMENTOS FISCAIS – AUSÊNCIA DO MANIFESTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS
MDF-E
– INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARÁTER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT – LEGALIDADE – PAGAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO TRANSPORTE – FATO INSUFICIENTE A ENSEJAR A LIMINAR PRETENDIDA

1. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem o intuito de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar o transporte de mercadoria (Tema 2 do TJMT).

2. Eventual pagamento da multa aplicada sem a prova da regularização dos documentos necessários ao transporte da mercadoria é insuficiente para demonstrar a fumaça do bom direito e a relevância do direito vindicado, pois não derrui a ocorrência de infração a obrigação tributária acessória de caráter permanente.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WL Comércio Varejista de Vestuários Ltda.

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 1002405-02.2022.8.11.0046, impetrado pelo Recorrente, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imediata liberação da mercadoria objeto do Termo de Apreensão e Depósito n.º 1156639-7.

Segundo se infere dos autos (id. 136861695), na ação mandamental impetrada, a ora Agravante afirma que, no dia 25 de junho de 2022, o veículo que fazia o transporte de sua mercadoria, veio a ser abordado por equipe de fiscalização fazendária em Unidade Fiscal localizada na divisa do Estado de Mato Grosso com Rondônia estando o condutor de posse de mercadoria com o intuito comercial, juntamente com a NF-e DANFE 381 CFPO 6904, emitida pela Agravante, mas que restou apreendida pela fiscalização ante a constatação de diferença de ICMS não recolhido sobre a operação.

Na decisão agravada (cópia no id. 136872651) o juízo
a quo

não vislumbrou a existência do
fumus boni juris

ao direito líquido e certo, considerando que a mercadoria apreendida estaria sendo transportada sem a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, daí porque a interposição do presente Agravo, em que se

busca a reforma da decisão denegatória da liminar, determinando-se a imediata liberação da mercadoria apreendida por intermédio do TAD n.
º
1156639-7, argumentando o Agravante, em suas razões (id. 141893284):

- que o TAD foi lavrado em decorrência de infração tributária, pois o condutor do veículo que realizava o transporte não se encontrava na posse do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais;

- que não busca se esquivar do recolhimento do imposto, frisando, porém, que a mercadoria ainda se encontra apreendida, contrariando normas legais e princípios constitucionais com o claro propósito de lhe compelir ao recolhimento da multa aplicada;

- a urgência da necessidade da liminar vindicada e o oferecimento de caução para o seu deferimento, consubstanciada nas mercadorias descritas nas Notas Fiscais anexadas aos autos, no montante de R$ 41.313,68 (quarenta e um mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) e que se encontram depositadas no estabelecimento do Agravado, considerando a apresentação, em sede de embargos, do comprovante de quitação da multa aplicada em decorrência da infração tributária que lhe foi imputada e que, durante todo o transporte, as mercadorias se faziam acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.

Veio aos autos, junto com cópia do processo, comprovante do pagamento de DAR relacionado ao TAD n.º 1156639-7 (id. 136872651, pp. 16/17), no valor de R$ 880,08 (oitocentos e oitenta reais e oito centavos).

O pedido de liminar formulado em sede recursal foi indeferido (id. 139967159, p. 1/5).

Informações do juízo
a quo
prestadas no id. 143268046 relatando que até o momento de interposição do recurso não houve nova decisão que ensejasse a perda de objeto do Agravo.

O parecer da PGJ foi pelo desprovimento integral do Agravo (id. 144118676), sob o fundamento de que a tese discutida nos autos envolve a mesma questão de direito discutida no IRDR n.º 1012269-81.2017.8.11.0000 e porque o documento que acompanhava a operação era inidôneo, o que justifica a apreensão das mercadorias.

Em sede de contrarrazões (id. 145362200) o Agravado argumenta a impossibilidade de concessão de liminar ao caso vertente, por força de vedação legal prevista no §3º, art. 1º da Lei n.º 8.437/92, já que esgotaria por completo o objeto da ação. Além disso, para a configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano ao resultado útil do processo, não pode restar configurada a irreversibilidade do provimento antecipado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
WL Comércio Varejista de Vestuários Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança
n.º 1002405-02.2022.8.11.0046, visando à liberação da mercadoria apreendida por meio do TAD n.º 1156639-7.

Ao que constou da inicial, apesar de estar a mercadoria de propriedade do Agravante sendo transportada devidamente acompanhada das Notas Fiscais respectivas,
o mesmo não se verificava em relação ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais
.

Com efeito, analisando o TAD n.º 1156639-7, lavrado contra a Agravante, é possível constatar, na parte destinada a
“informações adicionais”
que a autoridade fiscal identificou
“
o transporte de mercadorias e/ou bens sem a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDFe, quando o responsável pelo transporte for o próprio remetente ou destinatário ou por transportador autônomo, sendo que não há o valor da prestação de serviço de transporte”.

Segundo consta do Ajuste SINIEF 21/2010, a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e – é obrigação tributária acessória, de emissão obrigatória:

“Cláusula primeira
Fica instituído o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e -, modelo 58, que deverá ser utilizado pelos contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, previsto no inciso XVIII do art. 1º do
Convênio SINIEF 06/89
, de 21 de fevereiro de 1989.”

Aliás, consta expressamente também no RICMS/MT, a obrigatoriedade de sua utilização em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, como previsto nos seus artigos 343 e 174:

“Art. 343
O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e, modelo 58, arrolado no inciso XXVII do artigo 174 deste regulamento, deverá ser utilizado pelos contribuintes do ICMS, em substituição ao Manifesto de Carga, modelo 25, mencionado no inciso XXI do referido artigo 174.
(
cf.
Ajuste SINIEF 21/2010
e respectivas alterações)

§ 1° O MDF-e é o documento fiscal eletrônico, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e Autorização de Uso de MDF-e pela Administração Tributária da unidade federada do contribuinte.

§ 2° O MDF-e deverá ser emitido:

I - pelo contribuinte emitente de CT-e, modelo 57, conforme disposto no artigo 337;
(cf. inciso I do caput da cláusula terceira do
Ajuste SINIEF 21/2010
, reda
ção dada pelo Ajuste SINIEF 10/2017 - efeitos a partir de 1° de agosto de 2017)

II - pelo contribuinte emitente de NF-e de que tratam os artigos 325 a 335, no transporte de bens ou mercadorias, realizado em veículos próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas.
(cf. inciso II do caput da cláusula terceira do Ajuste SINIEF 21/2010, redação dada pelo Ajuste SINIEF 9/2015)
”

“Art. 174 Os contribuintes emitirão, conforme as operações ou prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais: (cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c art. 6° do Convênio SINIEF s/n°, c/c art. 1° do Convênio SINIEF 6/89

e respectivas altera
çõ
es)

XXI – Manifesto de Carga, modelo 25;
(modelo cf. Ajuste SINIEF 15/89)”

A propósito, a respeito da apreensão de mercadorias em fiscalização tributária, o TJMT, em julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR –, firmou a Tese que hoje figura como o Tema 2 da Corte, no seguinte sentido:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

Aplicando o referido Tema ao caso concreto, tenho que a decisão vergastada não merece reparo, pois, de fato, a situação em que se deu a apreensão está abarcada pela tese firmada no Tema 2, uma vez que o transporte da mercadoria se ressentia da documentação necessária para a operação realizada.

A Agravante trouxe aos autos
comprovante de pagamento de DAR relacionado ao TAD n.º 1156639-7 (id. 136872651, p. 16/17), no valor de R$ 880,08 (oitocentos e oitenta reais e oito centavos), não sendo possível aferir, entretanto, se corresponde ao integral pagamento da multa aplicada no TAD, pois de acordo com o documento, o valor devido seria da ordem de R$ 2.200,20 (dois mil e duzentos reais e vinte centavos).

Ademais, ainda que estivesse confirmado o pagamento, não há notícia de que tenha sido regularizada a documentação necessária ao prosseguimento do transporte das mercadorias junto à SEFAZ/MT, o que caracteriza a continuidade da infração de caráter permanente, o que autoriza a manutenção da apreensão.

Por todo o exposto, não vislumbro a existência de elementos de provas, nos autos, capazes de demonstrar a fumaça do bom direito da Agravante e a relevância do direito invocado, não havendo que se falar em reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que negou a liminar por seus próprios fundamentos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023